Tribunal: TJES
Processo: 5008487-06.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Temporária; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
8487
-
06
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO DA SILVA LOUZADA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DE
VARGEM ALTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, FURTO E R
E
CEPTAÇÃO. PRISÃO TEMPORÁRIA.
GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
PENDÊNCIA
S
.
COMPLEXIDADE DOS CRIMES. PLURALIDADE DE INVESTIGADOS.
ORDEM DENEGADA.

1. A
prisão temporária instituída pela Lei
nº
7.960/1989 é uma modalidade de prisão cautelar utilizada durante a fase d
e
investigação policial, destinada a evitar que, em liberdade, o
s
investigado
s
dificulte
m
a colheita de provas

em casos de c
rimes de maior gravidade.

2.
O que se extrai dos autos é que a prorrogação da prisão temporária fundamenta-se na
extrema e comprovada necessidade,
já que há investigações pendentes de conclusão, considerando ainda a complexidade dos cr
imes
e pluralidade de i
nvestigados,
sendo esta a hipótese em julgamento.

3. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
denegar a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, ___ de ___________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008487-06.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO DA SILVA LOUZADA e outros
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA/ES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
8487
-
06
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO DA SILVA LOUZADA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DE
VARGEM ALTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
BRUNO DA SILVA LOUZADA
,
através da Defensoria Pública Estadual,

medi
a
nte
alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Ju
iz
de Direito da Vara
Única de
Vargem Alta

nos autos
d
o Pedido d
e Busca e Apreensão Criminal
nº
0000885-60.2022.8.08.0061,
que tramita em segredo de justiça
.

Aduz o
impetrante,
em síntese,
que:
I)

o

p
aciente
foi preso em
30
/
0
7
/20
22 em razão de cumprimento de mandado de prisão temporária
;
II) consultado o sistema
e-jud
, verificou o
descumprimento das normas atinentes
à
publicidade, pois sequer consta
que
o ora
p
aciente
é parte d
o processo;
III)
não foi possível acessar o conteúdo da decisão que decretou a prisão temporária;
IV)
recentemente o Juízo de Vargem Alta prorrogou a prisão temporária dos investigados, pressupondo-se que também do ora
p
aciente;
V)
o paciente permanece preso há
mais de
3
0 (trinta)
dias sem que ele, seus familiares e a defesa técnica tenha
m
ciência incontestável dos fatos que justificaram a medida extrema, existindo evidente constra
n
gimento ilegal a
pto a
ampara
r
o presente remédio constitucional;
VI) ausência dos requisitos legais para a prorrogação da prisão temporária, cujos fundamentos vagos fazem referência à decisão de fls. 171/174 dos autos, que a defesa não tem acesso; VII)
a
nalisando a decisão que prorrogou a medida restritiva de liberdade, denota-se que a confecção de laudos toxicológicos, perícias em aparelhos celulares apreendidos e outros independem da prisão, ou seja, referidos atos podem ser realizados com o
p
aciente em liberdade;
VIII) possibilidade de imposição de medida
s
cautelar
es
diversa
s
da prisão.

Requer liminarmente a concessão de liberdade provisória com expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão da ordem em definitivo.

Decisão indeferindo o pedido (ID 3391618).

Informações prestadas (ID 3429939).

Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 3434000).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 03 de outubro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
8487
-
06
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO DA SILVA LOUZADA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DE
VARGEM ALTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
BRUNO DA SILVA LOUZADA
,
através da Defensoria Pública Estadual,

medi
a
nte
alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Ju
iz
de Direito da Vara
Única de
Vargem Alta

nos autos
d
o Pedido d
e Busca e Apreensão Criminal
nº
0000885-60.2022.8.08.0061,
que tramita em segredo de justiça
.

Aduz o
impetrante,
em síntese,
que:
I)

o

p
aciente
foi preso em
30
/
0
7
/20
22 em razão de cumprimento de mandado de prisão temporária
;
II) consultado o sistema
e-jud
, verificou o
descumprimento das normas atinentes
à
publicidade, pois sequer consta
que
o ora
p
aciente
é parte d
o processo;
III)
não foi possível acessar o conteúdo da decisão que decretou a prisão temporária;
IV)
recentemente o Juízo de Vargem Alta prorrogou a prisão temporária dos investigados, pressupondo-se que também do ora
p
aciente;
V)
o paciente permanece preso há
mais de
3
0 (trinta)
dias sem que ele, seus familiares e a defesa técnica tenha
m
ciência incontestável dos fatos que justificaram a medida extrema, existindo evidente constra
n
gimento ilegal a
pto a
ampara
r
o presente remédio constitucional;
VI) ausência dos requisitos legais para a prorrogação da prisão temporária, cujos fundamentos vagos fazem referência à decisão de fls. 171/174 dos autos, que a defesa não tem acesso; VII)
a
nalisando a decisão que prorrogou a medida restritiva de liberdade, denota-se que a confecção de laudos toxicológicos, perícias em aparelhos celulares apreendidos e outros independem da prisão, ou seja, referidos atos podem ser realizados com o
p
aciente em liberdade;
VIII) possibilidade de imposição de medida
s
cautelar
es
diversa
s
da prisão.

Requer liminarmente a concessão de liberdade provisória com expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão da ordem em definitivo.

Decisão indeferindo o pedido (ID 3391618).

Pois bem.

Na espécie, não obstante os argumentos utilizados pelo impetrante, não vislumbro razões para alterar a decisão do magistrado singular,
que, ao prestar informações
recentemente
asseverou que “
no decorrer da interceptação telefônica juntada à fl. 39v dos autos, verificou-se que o Bruno, junto com

seu irmão Rodrigo da Silva Louzada, vendiam entorpecentes para terceiros.
(...)
Ainda nessa premissa, às fls. 40v/41v, além do tráfico de entorpecentes e furto de veículos, Bruno da Silva Louzad
a
admite realizar receptação de 04 celulares provenientes de furto/roubo, conforme demonstrado na interceptação alhures mencionad
a. No que tange a situação processual, o feito encontra-se aguardando
finalização do PIC e possível oferecimento de denúncia
.
(...)”

Como cediço, a
prisão temporária instituída pela Lei
nº
7.960/1989 é uma modalidade de prisão cautelar utilizada durante a fase da investigação policial, destinada a evitar que, em liberdade, o
s
investigado
s
dificulte
m
a colheita de provas

em c
rimes de maior gravidade,
sendo esta a hipótese em julgamento.

O que se extrai dos autos é que a prorrogação da prisão temporária dos fundamenta-se na extrema e comprovada necessidade, já que há investigações pendentes de conclusão, considerando ainda a complexidade dos crimes e pluralidade de investigados.

Ademais,
é firme o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de r
essaltar a confiança no juízo originário da causa
quanto
à
manutenção da prisão,
uma vez que mais próximo
do
s fatos, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
s

requisitos da prisão cautelar.

Assim, a
o contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência do requisito do
fumus boni iuris
necessário à concessão da ordem pleiteada. Despiciendo, assim, tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

À luz de tais considerações
,
CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO, MAS
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
8487
-
06
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO DA SILVA LOUZADA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DE
VARGEM ALTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, FURTO E R
E
CEPTAÇÃO. PRISÃO TEMPORÁRIA.
GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
PENDÊNCIA
S
.
COMPLEXIDADE DOS CRIMES. PLURALIDADE DE INVESTIGADOS.
ORDEM DENEGADA.

1. A
prisão temporária instituída pela Lei
nº
7.960/1989 é uma modalidade de prisão cautelar utilizada durante a fase d
e
investigação policial, destinada a evitar que, em liberdade, o
s
investigado
s
dificulte
m
a colheita de provas

em casos de c
rimes de maior gravidade.

2.
O que se extrai dos autos é que a prorrogação da prisão temporária fundamenta-se na
extrema e comprovada necessidade,
já que há investigações pendentes de conclusão, considerando ainda a complexidade dos cr
imes
e pluralidade de i
nvestigados,
sendo esta a hipótese em julgamento.

3. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
denegar a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 19 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.